Tribunal: TJDFT
Processo: 0709015-07.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. QUALIFICADORAS. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri.
2. Restando duvidosa a tese da Defesa a justificar a absolvição sumária, o feito deve seguir para a próxima fase, a fim de que o Júri decida sobre o seu acolhimento.
3. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
4. As qualificadoras somente poderão ser excluídas, na fase de pronúncia, quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório contido nos autos, o que não ocorre na hipótese dos autos.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.